Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Cristiano do Amaral Vicente Alves, custodiado desde 11.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria do ilícito, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 54071957).
Foram anexados documentos (ID 54071962 e 54071963).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na manhã de 11.7.2020, agentes da Polícia Militar surpreenderam o paciente sair de uma região de mata e, ao avistar os policiais, dispensar um saco plástico.
Ele tentou fugir dali, mas sem êxito. O pacote foi recuperado e em seu interior, encontrado um tablete médio de substância análoga à maconha.
Na sequência, após o paciente indicar o local onde armazenava mais entorpecentes, os policiais apreenderam um tablete grande e quatro de tamanho médio contendo substância da mesma natureza, totalizando 1,327kg de substância análoga à maconha.
O paciente foi preso em flagrante.
Horas depois, a prisão foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que além da apreensão de expressiva quantidade de drogas, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente figura como réu em outras duas ações penais, nas quais se apura a prática dos crimes de Receptação Dolosa e Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Agentes (Código 430967 – 8a Vara Criminal de Cuiabá-MT) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Violação de Comunicação Telefônica (art. 14 da Lei no. 10.826/2003 e art. 151, § 1o, inc. IV, do CP – 2a Vara Criminal de Várzea Grande-MT).
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada reprovabilidade da conduta, o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
E endossando esse posicionamento, segue ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Também nesse ponto, vale conferir o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos suficientes do envolvimento do paciente no crime, conforme se extrai das declarações dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante e das próprias circunstâncias em torno do episódio delitivo (materiais embalados em grande quantidade e armazenados em local ermo).
Ainda sob esse ângulo, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento da resposta final, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator